Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-76.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. IGREJA. POSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO APÓS 5H DA MANHÃ. CAUSA DE AUMENTO NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. PENA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. RECURSO PROVIDO.
1. O critério para a incidência da causa de aumento do repouso noturno, por configurar circunstância de natureza objetiva, considera apenas o horário do delito, independentemente do local.
2. Quanto à delimitação do horário caracterizador do repouso noturno, o ordenamento jurídico deve ser interpretado como um todo, de forma sistemática e coordenada, conforme a teoria do diálogo das fontes, de maneira que o critério objetivo adotado pelo legislador para a definição do horário noturno, obstando o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar das 21h às 5h (artigo 13.869/2019, art. 22, §1o, inciso III) deve ser aplicado também na definição do repouso noturno mencionado no artigo 155, §1o, do Código Penal.
3. Recurso provido. Expedir alvará de soltura.